Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-53.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.

3. Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o valor estornado pela instituição bancária não lhe foi devolvido, razão pela qual negativou o nome da autora que pagou a mensalidade do mês de setembro a menor.

4. Como ressaltado pelo juízo de origem, restou devidamente comprovado pela autora que ela pagou a mensalidade a maior, bem como restou comprovado que não entrou em sua conta qualquer estorno referente a tal pagamento. Ainda, a parte recorrente não comprovou que o valor foi depositado na conta da autora. Ainda que o valor não tenha retornado à instituição, o ônus de eventual erro ou problema entre a instituição bancária e a instituição recorrente não deve ser imputado à parte autora.

6. Assim, diante da ausência de justo motivo, comprovada está a negativação indevida do nome da autora, restando configurado o dano moral presumido, pois, como é sabido, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral (precedente: Acórdão no 1195153, Proc. no 07024473620198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. Por fim, no tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os constrangimentos experimentados pelo consumidor e o poder econômico da empresa. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entende-se que a quantia estipulada em sentença atendeu perfeitamente a todos os critérios supramencionados. Logo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.